Tribunal: STF
Processo: HC 269028
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    Embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus. Inexistência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. Nítido caráter infringente. Embargos rejeitados. Precedentes. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado. Arquivamento dos autos, independentemente da publicação do acórdão.

    1. Não merecem acolhida os embargos de declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

    2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não se prestam para isso, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.

    3. Embargos rejeitados.

    4. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado e consequente arquivamento dos autos, independentemente da publicação da decisão.